Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702177-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO VIANNA BARRETO, MARLY ALVES DE LIMA VIANNA EMBARGADO: VANESKA NICACIO BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO VIANNA BARRETO e MARLY ALVES DE LIMA VIANNA em face de VANESKA NICACIO BRAGA, ante Decisão de ID 31322880 proferida por esta Relatoria que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Decido. Conheço do recurso como Agravo Interno nos termos do art. 1.024, §3° do Código de Processo Civil. Por derradeiro, INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar suas razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022 15:22:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador